Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-49.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS - MILITAR QUE SE PEDE LICENÇA MÉDICA PARA EFETUAR TRABALHO DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO - CONDENAÇÃO A PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO DELITO ESTELIONATO (ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - REGISTROS FUNCIONAIS DESFAVORÁVEIS - INCOMPATIBILIDADE COM A CARREIRA MILITAR E PRECEITOS ÉTICOS DA CORPORAÇÃO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000006-49.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000176-77.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 26/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS – MILITAR QUE SE PEDE LICENÇA MÉDICA PARA EFETUAR TRABALHO DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO – CONDENAÇÃO A PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO DELITO ESTELIONATO (ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – REGISTROS FUNCIONAIS DESFAVORÁVEIS – INCOMPATIBILIDADE COM A CARREIRA MILITAR E PRECEITOS ÉTICOS DA CORPORAÇÃO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Sd PM Marco Aurélio Ferreira Carrijo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça Soldado PM Marco Aurélio Ferreira Carrijo, n. 163.293-4, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual nos autos n. 2000176-77.2021.9.13.0004, pela prática do crime de estelionato agravado por ter sido cometido em detrimento da administração militar, previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Recebida a denúncia em 02/03/2021, na audiência realizada no dia 07/04/2021 o Ministério Público aditou a peça exordial acusatória para imputar ao então acusado, também, a prática do crime de falsificação de documento, previsto no artigo 311 do Código Penal Militar, aditamento este que foi recebido pelo Conselho Permanente de Justiça no próprio ato. Contudo, após regularmente processado veio o representado a ser condenado somente pelo crime previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar, à pena de dois (02) anos e oito (08) meses de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reclusão, em regime aberto, de acordo com a r. sentença proferida em 08/10/2022, transitada em julgado para as acusação e defesa em 18/11/2022. Segundo consta dos referidos autos, estando o representado escalado para o serviço de recepção, nos dias 13 e 14/09/2020, na 6ª Cia/PM, em Belo Horizonte, já em 13/09/2020 enviou uma mensagem via Painel Administrativo para informar o seu afastamento por dois dias em virtude de licença médica. Ocorre que, no dia 14/09/2020 chegou ao conhecimento do Comando da Polícia Militar, por meio do Disque Denúncia Unificado - DDU, que o representado realizava “bicos” de segurança no estabelecimento comercial denominado “Supermercado BH”, situado no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, o que deu ensejo à mobilização de uma guarnição da PMMG para averiguar o fato. Após comparecerem ao endereço residencial do representado e não o encontrarem, os militares escalados para a diligência se dirigiram, então, à aludida unidade do “Supermercado BH”, quando o avistaram na porta do estabelecimento comercial, usando trajes civis, de posse de uma arma pertencente à carga da PMMG e se deslocando por vários pontos do supermercado sem demonstrar qualquer sinal de incapacidade, tudo isto no período de 11:40 às 13:00 horas, horário em que deveria estar em serviço caso não tivesse apresentado pedido de licença médica, o que foi registrado em vídeo pela equipe policial responsável pela apuração do ocorrido, conforme mídias anexas. Portanto, ao se amparar em licença médica que o incapacitaria no dia 14/09/2020 para os serviços policiais, o representado obteve a vantagem do recebimento de soldo pelo serviço não realizado na PMMG e se beneficiou também de outras formas, a exemplo da contagem de tempo para aposentadoria, causando considerável transtorno e prejuízo para a administração, além de descontentamento para os demais militares da 6ª Cia PM que ficaram sobrecarregados de trabalho porque tiveram de ser remanejados para cobrir a escala de serviço que estava afeta ao representado. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em despacho inicial, determinei a citação do representado, bem como a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais, para que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 5). No ERF, consta a sua incorporação às fileiras da PMMG em 15/01/2014. Hoje, encontra-se lotado no 1º BPM/1º RPM, nesta capital. Consta, também, o conceito funcional C, com 134 (cento e trinta e quatro) pontos negativos. O representado foi agraciado com 3 (três) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 1 (uma) menção elogiosa, e punido com 5 (cinco) suspensões, 3 (três) prestações de serviço, 1 (uma) repreensão, 1 (uma) advertência e 2 (duas) advertências verbais (Evento 9). Citado (Evento 10), o representado apresentou suas razões de defesa acostadas no Evento 11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sobre o crime, o representado fez uma análise de provas produzidas nos autos da ação penal originária e negou veementemente ter exercido qualquer atividade paralela no Supermercado BH, dizendo que estava no local em razão de namorar uma pessoa que trabalhava naquele local. Quanto à representação de perda de graduação, alegou, no que se refere às razões apresentadas pela eminente procuradora de justiça, falta ao critério do princípio da razoabilidade. Afirmou que a respeitável sentença condenatória estabeleceu o regime aberto, no qual ele pode exercer suas funções, ou seja, pode trabalhar normalmente. Ressaltou a sua primariedade, seus 9 (nove) anos na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tempo em que mantém registros funcionais de um soldado comum. E disse que jamais utilizou a farda para comprometer o nome da Polícia Militar. Aduziu que a pretensão da eminente procuradora de justiça é análoga a aplicar a pena de morte num simples caso de um delito qualquer, porquanto a punição em questão ultrapassa os limites do razoável. Argumentou caber a reflexão sobre o período de formação de cada agente policial e seus custos. Disse, ainda, que a perda da graduação do militar equivale a uma morte em vida, ou seja, o extermínio social de uma pessoa. Aduziu, também, que ele tem total possibilidade de realinhamento de conduta, sendo um jovem com muito tempo ainda para servir a Corporação. Suscitou que o direito é dinâmico, razão pela qual o art. 102 do CPM deverá ser aplicado com o entendimento atual, considerando que a pena principal sofreu várias alterações ao longo dos anos, devendo refletir nas penas subsidiárias, a exemplo da representação para a perda da graduação. Ainda neste aspecto, disse que o julgamento realizado pelo Conselho Permanente de Justiça mostrou acerto na aplicação da pena, com o regime aberto e a concessão de cumprimento domiciliar. Alegou que não se pode trilhar no caminho da gravidade da pena e no suposto prejuízo da Administração Pública Militar para se conduzir a um entendimento extremado – o da perda de graduação. Ao final, requereu que seja julgada improcedente a representação do Ministério Público. Em despacho juntado no Evento 14, determinei a juntada aos autos da Folha de Antecedentes Criminas (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) desta Justiça Militar e da comarca de Belo Horizonte/MG relativas ao representado. As CACs foram juntadas no Evento 15 (TJMMG) e no Evento 17 (comarca de Belo Horizonte/MG). A FAC foi juntada no Evento 18. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação da praça que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais o n. 163.293-4, Soldado PM Marco Aurélio Ferreira Carrijo, com fulcro nos artigos 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Em análise da representação e das razões de defesa, saliento que os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da presente representação, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente se, apesar da apenação, o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Em apreciação ao pedido da douta procuradora de justiça, o primeiro aspecto restringe-se à gravidade da conduta perpetrada pelo representado. O preceito primário que vem à mente de qualquer cidadão é que um militar aja sempre no dentro dos ditames de sua honrosa função, na busca de se preservar direitos e deveres de todos, garantido a segurança pública, não praticando atos contrários à probidade administrativa. Considero esse aspecto desfavorável ao representado em relação à gravidade de sua conduta, uma vez que praticou estelionato consistente em utilização de atestado para se licenciar de sua função de policial militar e, nesse período de licença, trabalhou como segurança em um supermercado. Contudo esse aspecto foi objeto de análise para a fixação da pena na ação criminal. Sob outro ângulo, é necessária a avaliação da vida pregressa do representado, ou seja, o comportamento no exercício de sua profissão, bem como na sociedade, antes e depois do cometimento do delito. O ERF do Militar traz sua incorporação às fileiras da PMMG em 15/01/2014, possuindo nove anos de serviço. O representado encontra-se lotado no 1º BPM/1º RPM, nesta capital, estando no conceito funcional C, com 134 (cento e trinta e quatro) pontos negativos. Foi agraciado com 3 (três) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 1 (uma) menção elogiosa, e punido com 5 (cinco) suspensões, 3 (três) prestações de serviço, 1 (uma) repreensão, 1 (uma) advertência e 2 (duas) advertências verbais (Evento 9). As punições são relacionadas a falta ao serviço e atrasos. As certidões criminais lhe são favoráveis. Contudo, ao sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo na minha convicção da procedência da representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em análise da repercussão negativa da conduta no âmbito social e no seio da tropa militar, há de se pensar que a dedicação do militar deveria ser a sua carreira e respeito a sua Corporação. O comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, é incompatível com a sua graduação e a sua formação militar, justificando, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do número n. 163.293-4, Soldado PM Marco Aurélio Ferreira Carrijo. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Jadir Silva Relator